Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700167-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER BERTOLINI MUSSALEM AGRAVADO: LUCIANO MAIA JORDAO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WANDER BERTOLINE MUSSALEM, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga - DF, em cumprimento de sentença proposto por ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO e OUTRO, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de ID 169484253 apresentada pelo executado, uma vez que se trata de mera repetição da petição apresentada ao ID 162037616, a qual já restou apreciada nos autos, conforme decisão de ID 166266444. Cumpra-se o item 2 da decisão de ID 159120038.” Em resumo, o Agravante se insurge em face da decisão retro, que indeferiu seu pedido para que a penhora determinada na origem recaísse sobre o veículo, e não sobre o prêmio de seguro. Aduz que “não transferiu o bem para seu nome exclusivamente porque esteve internado por longo período e deixou à cargo de despachante que não concluiu o serviço.” Reitera que “há elementos suficientes nos autos para convencer este magistrado de que o bem em discussão foi adquirido pelo embargante em 2017, portanto, em momento anterior à constrição efetivada no processo n. 0706846- 09.2017.8.07.0007.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum, de modo a suspender a ordem de restrição sobre o veículo. No mérito, requer seja reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre o bem móvel. Formulado pedido de Assistência Judiciária. É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos recursais e de origem, verifico que o recurso não comporta conhecimento. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A parte final do artigo destaca o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, de modo a fundamentar a sua reforma ou anulação. No caso, a decisão recorrida observou que o pedido analisado consistia em mera repetição de matéria já apreciada e, portanto, preclusa. Nada obstante, ao tecer suas razões recursais, a parte agravante não apresentou nenhum argumento que infirmasse tal conclusão. Na verdade, as razões recursais se resumem a reprisar os mesmos fundamentos da petição apresentada ao Juízo de origem, esses que sequer foram analisados dado o reconhecimento da preclusão. Destarte, não constatada a correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do decisum vergastado, evidente a violação do princípio da dialeticidade, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, tem-se decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento que deixa de impugnar especificadamente os termos da decisão recorrida, não apresentando os fundamentos de fato e de direito com que se pretende reformar o ato. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.Unânime. (Acórdão 1720979, 07049062020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo 3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam o fundamento principal da sentença, qual seja, a não correção oportuna da guia de custas, mesmo após concessão de prazo para correção do vício. Salienta-se que a apelação tratou apenas de ter havido a constituição em mora da parte devedora, tema não abordado na sentença recorrida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1799606, 07029303920238070012, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se.) BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 18:02:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora